Tribunal: TJSP
Processo: 0002185-45.2020.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Agravo em execução. Pedido do Ministério Público de reconhecimento de nulidade, por ofensa ao contraditório. Parquet que foi devidamente instado a se manifestar sobre o pedido de remição do agravado, mas se limitou a pleitear a vinda de documentos aos autos. Magistrado que corretamente reconheceu a desnecessidade da diligência e proferiu decisão. Preclusão consumativa que se operou em desfavor do

Ementa:
Agravo em execução. Pedido do Ministério Público de reconhecimento de nulidade, por ofensa ao contraditório. Parquet que foi devidamente instado a se manifestar sobre o pedido de remição do agravado, mas se limitou a pleitear a vinda de documentos aos autos. Magistrado que corretamente reconheceu a desnecessidade da diligência e proferiu decisão. Preclusão consumativa que se operou em desfavor do parquet, o qual deveria ter obedecido ao princípio da eventualidade e se manifestado sobre o mérito do pedido. Nulidade não reconhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002185-45.2020.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado THIAGO DE ALMEIDA
CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar
de nulidade. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002185-45.2020.8.26.0637 -Voto no 14699
2
Agravo em Execução 0002185-45.2020.8.26.0637
Comarca: Tupã
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Thiago de Almeida Carvalho
Voto no 14699
Agravo em execução. Pedido do Ministério Público de
reconhecimento de nulidade, por ofensa ao contraditório. Parquet
que foi devidamente instado a se manifestar sobre o pedido de
remição do agravado, mas se limitou a pleitear a vinda de
documentos aos autos. Magistrado que corretamente reconheceu a
desnecessidade da diligência e proferiu decisão. Preclusão
consumativa que se operou em desfavor do parquet, o qual deveria
ter obedecido ao princípio da eventualidade e se manifestado sobre
o mérito do pedido. Nulidade não reconhecida.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (fls. 01/05) em face da r. decisão que
homologou cálculo de remição pelo trabalho em favor de THIAGO DE ALMEIDA
CARVALHO.
Aduz o parquet que a r. decisão é nula, em razão de ofensa ao
contraditório, salientando que não foi dada oportunidade ao MINISTÉRIO PÚBLICO
para que se manifestasse acerca da quantidade de dias de remição a que o agravado teria
direito pelo trabalho, era necessário que primeiro ele fosse instado a providenciar a juntada
do boletim informativo e do atestado de comportamento carcerário para que fosse então
possível verificar eventual registro de falta disciplinar de natureza grave posterior aos dias
trabalhados, salientando que a possibilidade do peticionamento digital para as execuções
criminais físicas não exime o requerente de juntar a documentação comprobatória do
direito pleiteado.
Em contraminuta, o agravado bateu pelo não provimento dos
pedidos recursais (fls. 24/29).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002185-45.2020.8.26.0637 -Voto no 14699
3
Houve manifestação da D. Procuradoria Geral de Justiça (fls.
39/41), pelo provimento do recurso, e os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
No caso em tela se nota que, regularmente intimado a se manifestar
sobre o pedido de progressão, o MINISTÉRIO PÚBLICO pleiteou a regularização da
situação processual do agravado, antes de se manifestar sobre o mérito do pedido.
O i. magistrado a quo entendeu ser dispensável tal providência e
proferiu decisão.
Nota-se, portanto, que foi oportunizado ao parquet o contraditório,
sendo certo que, quando de sua manifestação, caberia também o enfrentamento do mérito,
em respeito à eventualidade, mas se limitou a supor que haveria o acolhimento de seu
pleito, operando-se a preclusão consumativa em seu desfavor.
Ademais, ressalto que de fato era dispensável a vinda aos autos dos
documentos solicitados pelo parquet, pois já havia prova dos dias trabalhados e do
cumprimento regular do labor do agravado.
Atento que, conforme bem ressaltado pelo i. magistrado a quo,
nada impede que no futuro, constatada e devidamente apurada a prática de falta grave, os
dias que foram remidos sejam reduzidos em parte, até o máximo de 1/3 (um terço).
Sendo assim, reconhecendo a ausência de ofensa ao contraditório, a
ocorrência de preclusão e o acerto quando do indeferimento da diligência pretendida pelo
parquet, de rigor a rejeição da preliminar de nulidade.
Ante o exposto, REJEITA-SE a preliminar de nulidade invocada
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em face do sentenciado THIAGO DE ALMEIDA
CARVALHO, mantendo-se integralmente a r. decisão atacada como posta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002185-45.2020.8.26.0637 -Voto no 14699
4
Reinaldo Cintra
Relator